Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Dispõe o Código Penal, em seu art. 33, § 2o, alíneas 'b' e 'c', que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos poderá, desde logo, cumprir a pena em regime aberto e que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito poderá, desde logo, cumprir a pena em regime semiaberto.
2. No caso, reconhecida a agravante da reincidência, em face da existência de uma condenação do réu transitada em julgado e não atingida pelo período depurador, deve ser mantido o regime mais gravoso.
3. Nos termos do §3o do art. 44 do CP, é possível a substituição da pena privativa da liberdade por uma pena restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada.